Tribunal: STF
Processo: RE 1581756
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):
“AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de moradores. Loteamento. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Aplicação do REsp nº 1280871/SP que, em regime de recursos repetitivos, firmou entendimento de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Prova inequívoca de que o réu anuiu com o pagamento dos valores e que se beneficiou concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença mantida. Recurso negado.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARCOS CÉSAR DUARTE GUAZZELLI aponta violação ao art. 5º, XX, da CF/1988. 
Em suas razões, afirma que são inexigíveis o pagamento de taxas de manutenção criadas por associações de moradores, pois “não é associado da recorrida, tampouco aderiu ao ato que instituiu o encargo” (Doc. 15, fl. 7).
Sustenta que “a recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovação de que o recorrente faz parte de seu quadro de associados, tampouco qualquer indício da execução dos serviços tidos como prestados, o que, em princípio, ocasionaria o seu enriquecimento sem causa, fato este que passou à margem pelo juízo a quo” (Doc. 15, fl. 7).
Defende que “o fato de o recorrente ter pago algumas taxas associativas, por si só, não é suficiente para legitimar a pretensão, isso porque a garantia constitucional alcança não só a associação sob o ângulo formal como também tudo que resulte desse fenômeno e, iniludivelmente, a satisfação de mensalidades ou de outra parcela, seja qual for a periodicidade, a associação pressupõe a vontade livre e espontânea do cidadão em associar-se e manter-se associado” (Doc. 15, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 26), afastou-se, inicialmente, a incidência do Tema 492/STF ao caso. No mais, o RE foi admitido.
 É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 5):

“III. DA REPERCUSSÃO GERAL. 
8. O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, inclusive oferece repercussão geral, como já reconhecida no julgamento do RE n.º 432.106/RJ, cuja matéria foi afetada ao rito da repercussão geral (AI n.º 745.831/SP, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ 29/11/2011). 
8.1. Isso porque, a repercussão geral da matéria resta evidenciada, na medida em a decisão proferida neste recurso deverá, como se espera, restabelecer a força normativa da Constituição; o princípio da supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, além de garantir a autoridade das decisões proferidas pelo STF, guardião da Constituição e seu intérprete máximo. 
8.2. O fato é que a matéria de direito tem inegável repercussão econômico-financeira e jurídica, pois a manutenção do entendimento da inconstitucionalidade da cobrança taxas de manutenção criadas por associações de moradores dos proprietários de imóveis em loteamentos e/ou condomínios de fato que a elas não se associaram ou não anuíram, desobrigará todas as pessoas que se encontrem nessa associação e fazendo valer a garantia consagrada pelo artigo 5º, inciso XX, da Magna Carta. 
8.3. Portanto, preliminarmente, nos termos dos artigos 102, § 3º da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil e 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, espera seja reconhecida a Repercussão Geral da matéria, por transcender os interesses individuais meramente localizados e possuir relevância institucional incomensurável.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da jurisprudência do STJ e das peculiaridades do caso concreto, decidiu que, embora não exista nos autos comprovação de que o recorrente tivesse se associado à recorrida, “não nega que os débitos em questão foram aprovados em votação através de Assembleia Geral e Ordinária da Associação, e que são decorrentes de benfeitorias úteis e necessárias realizadas no loteamento, bem como pagamento de funcionários, segurança e demais obras e serviços de manutenção prestados a todos os proprietários” (Doc. 11, fl. 4).
Consta, ainda, do acórdão recorrido que “o próprio réu admite que contribuía com a associação, deixando implícito que tinha conhecimento de sua obrigação e que usufrui dos serviços prestados pela autora” (Doc. 11, fls. 4-5).
Assim, com base nesses fundamento, manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ora recorrente a pagar à parte autora “a quantia de R$ 31.255,26, mais os valores vencidos no curso da ação, a título de despesas de manutenção do imóvel de sua propriedade situado no loteamento Capitalville I” (Doc. 5).
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 
2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
3. Agravo interno desprovido.” (RE 1388830 AgR / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DA ASSOCIAÇÃO À COBRANÇA DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 3º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1567978 ED / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2025)

“Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Ação declaratória. Associação. Loteamento. Cobrança de taxas de manutenção. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos constitucionais indicados como violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1489433 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente